Tribunal: STF
Processo: Rcl 80608
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Barueri, em que se alega que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do tema 1.389 da repercussão geral. 



    2. A reclamação foi julgada procedente para determinar a imediata suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação da parte beneficiária para apresentar contestação importa em nulidade por cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Além disso, insta verificar se o caso se amolda à matéria abrangida pelo tema 1.389, no que concerne à eventual existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    5. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    6. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    7. Inexiste nulidade pela ausência de oportunidade do contraditório, em razão de a parte beneficiária não ter sido citada para apresentação de contestação, pois conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 8.8.2017).



    8. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento desta reclamação, foram devidamente apresentadas neste recurso. 



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    10. A fim de impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    11. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na relação comercial, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo tema 1.389, devendo-se observar a determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria. 



    IV. Dispositivo



    12. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.